Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMISSÃO NA POSSE. MANUTENÇÃO. DECISÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravante nos autos de processo originado por ação de embargos de terceiro.
2. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo originário, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambos do CPC.
3. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial.
4. No caso concreto ora em análise observa-se que houve a determinação da imissão na posse do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro, diante da declaração de inexistência de negócio jurídico de compra e venda envolvendo o mesmo bem.
5. A Egrégia 2a Turma Cível já se manifestou, nos autos de outro processo, a respeito da imissão na posse, bem como em relação à possibilidade de responsabilização por eventuais danos decorrentes da declaração de inexistência do negócio jurídico de compra venda. Logo, não pode ser admitida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo embargante, que teria o efeito de obstar a imissão na posse em referência.
6. Recurso conhecido e desprovido.